Tribunal: TJDFT
Processo: 0709281-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709281-98.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA IMPETRADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ramiro Laterca de Almeida contra suposto ato ilegal atribuído ao Juíza de Direito da Segunda Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Aduz que a apontada autoridade coatora determinou, nos autos da execução n. 0033204-07.2016.8.07.0001, em que figura como executado, a penhora de “10% dos seus proventos enquanto aposentado por tempo de contribuição junto ao INSS, inviabilizando, portanto, seu SUSTENTO e SOBREVIDA diária e mensal sua e de sua família, ferindo de morte a dignidade humana de TODOS os entes”, Assinala ser o único provedor da família, integrada por sua esposa e uma filha, as quais possuem “comorbidades, debilidades várias e estão em tratamento de saúde, em especial, psiquiátrico, e não trabalham, dependendo, integralmente do Impetrante”. Salienta que sua aposentadoria líquida é de R$3.475,12, e possui gastos com “empréstimo consignado junto ao INSS, (empréstimo para tratamento físico e mental da esposa e da filha) no montante de 30% do seu salário benefício (máximo permitido por LEI), com desconto em folha mensal no montante de R$1.028,40, e, ainda, das contas mensais: R$ 976,80 (Faculdade Processus) da filha SAMANTA; conta de luz (CEB) R$ 214,11; conta de água (CAESB) R$ 28,34; conta de internet (NET) R$ 124,99; contas de celulares: R$ 80,99 + R$ 204,88; conta Plano de Saúde (BENECAP) (SAMANTA) R$ 175,00, afora alimentação e medicamento entre outras despesas”. Invoca a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, em conformidade com o inciso IV do art. 833 do CPC e que a constrição sobre sua verba alimentar afeta a sobrevivência de toda a família. Requer, liminarmente, a revogação da ordem de penhora. No mérito, a confirmação da medida liminar deferida, para obstar a constrição sobre sua aposentadoria. Pretende, também, “a citação e intimação da litisconsorte passiva necessária”, Audrey Aline Marie Jaumon, credora da execução em epígrafe. Deu à causa o valor de R$2.154,43 (dois mil cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos), equivalente ao montante da dívida executada. Declaração de hipossuficiência ao ID 33872558. Extrato de pagamento do INSS ao ID 33874059. Colacionou, também, cópias de documentos pessoais, de faturas de despesas de manutenção da residência, de relatórios médicos da esposa e da ação de execução n. 0033204-07.2016.8.07.0001. É o breve relatório. Decido. 2. Conforme relatado, Ramiro Laterca de Almeida impetrou mandado de segurança contra a decisão judicial proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília no cumprimento de sentença n. 0033204-07.2016.8.07.0001, proposto por Audrey Aline Marie Jaumon contra o ora impetrante, que deferiu “em parte o pedido do exequente, determinando a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos líquidos do executado RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA - CPF: 695.228.807-44, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito (R$ 2.154,43)”. Feita essa breve digressão, impõe-se consignar que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme exegese extraída do enunciado sumular n. 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Note-se ainda que a Corte Suprema “tem entendido que, excepcionalmente, ato judicial pode ser atacado por meio de mandado de segurança, desde que haja flagrante ilegalidade, teratologia, ou abuso de poder” (RMS 30550, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014). Na espécie, não se vislumbra minimamente a ocorrência de algum desses requisitos a amparar o processamento do writ. A ordem de constrição foi proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0033204-07.2016.8.07.0001, em trâmite na Segunda Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em que o impetrante figura como devedor, sendo cabível a interposição de recurso próprio, para discutir a alegada impenhorabilidade do benefício previdenciário. Comungando dessa acepção, destacam-se os claros arestos da 2a Câmara Cível: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SÚMULA No 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial. 2. A jurisprudência pátria adota o entendimento de que o writ contra ato judicial é cabível somente quando inexistir possibilidade de impugnação da decisão por recurso, e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. 3. Diante da ausência de demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato coator, o que se soma à possibilidade de recurso próprio para a devolução da matéria questionada, a conclusão de inadmissibilidade do mandado de segurança não reclama alteração. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1301951, 07373597320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. I - O mandado de segurança é cabível para impugnar decisão judicial teratológica, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, desde que não haja recurso específico. II - De acordo com a Súmula 267/STF e o art. 5o, II, da Lei no 12.016/90, o mandado de segurança não pode ser utilizado contra ato judicial passível de ser impugnado na forma prevista na lei processual, ou para impugnar decisão da qual caiba recurso com efeito suspensivo. III - Verificado que o agravo interno não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que indeferiu a inicial, não se vislumbram razões para se alterar o posicionamento. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1260242, 07101047720198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, indefiro a petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09. Sem honorários advocatícios, conforme dicção do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com os enunciados sumulares 512 do STF e 105 do STJ. Concedida a gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 31 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora